Tribunal: TJMT
Processo: 1003252-10.2016.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de apelo que aportou perante este Sodalício no mês corrente.
Considerando que os julgamento da Câmara Temporária não geram prevenção, proceda-se com a redistribuição do recurso às Câmara Permanentes de Direito Público.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado